Tribunal: TJDFT
Processo: 0745360-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE CONTA DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS (ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO (TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE). INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso dos autos envolve questão de responsabilidade civil em que se afigura necessária a identificação de eventual defeito na prestação dos serviços, uma vez sujeita a relação jurídica às regras de proteção ao Código de Defesa do Consumidor (artigo 14, CDC), bem como a observância, pela prestadora de serviços, das regras sobre o uso da internet no país (Lei no 12.965/2014 – Marco Civil da Internet).
2. As provas coligidas apontam que a autora se utiliza do seu perfil na rede social para finalidades comerciais, bem como demonstram a possibilidade de prejuízo em virtude de sua inativação. Restou comprovado, também, que não houve violação, por parte a demandante, aos termos de uso e à política de privacidade da rede social, razão pela qual, diante do insucesso do retorno do perfil pela via administrativa, se fez necessária a busca pela tutela jurisdicional, direcionada ao restabelecimento da conta.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC).
4. No que concerne ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, no caso concreto, a situação vivenciada pela autora ultrapassa a esfera do mero aborrecimento a ponto de afetar a integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte requerente. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.